Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019782-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLUCI APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO: CHARLES ROCHA RAMOS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLUCI APARECIDA DA SILVA contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1007057-22.2021.8.11.0006 - Cód. 12745722, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada por CHARLES ROCHA RAMOS, em que se deferiu liminar.
O agravante aduz que “continua ocupando o imóvel, pois o mesmo está discutindo a validade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade por parte da Caixa Econômica Federal, e por certo deveria continuar na posse de seu imóvel”.
Defende que “as ações em trâmite são causas prejudiciais desta em análise, haja vista que a prejudicialidade consiste em um liame de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina”.
Afirma que, “Com o intuito de evitar decisões contraditórias entre demandas que se subordinam logicamente, cuidou o legislador de prever a possibilidade de suspensão da ação tida como prejudicada até o pronunciamento final na ação prejudicial, é assim que o artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil normatiza”.
Argumenta que “tentou, por inúmeras vezes (indo até as agências da Instituição Financeira e, até mesmo, através de contato telefônico e e-mail), realizar o pagamento, conforme as suas condições, mesmo que fosse de forma parcelada, com o intuito de sanar suas inadimplências, porém a Instituição Financeira sempre se manteve rígida e inflexível para tal acordo, fazendo com que a situação da AGRAVANTE se agravasse ainda mais”.
Expõe a necessidade de observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e boa-fé.
Requer o a antecipação dos efeitos da tutela, com a revogação da decisão agravada, e, no mérito, o provimento (id. 107739494).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito que faça coisa julgada material na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.
Sequer se informou decisão nos autos específicos de suspensão de eventual posse da parte proprietária.
Conforme entendimento desta Câmara, “A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.” (N.U 1027243-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, será verificada nos autos competentes e no juízo competente, e está em discussão nos autos próprios, não cabendo maiores ilações neste feito.
Nem mesmo conexão existe entre as demandas, pois os pedidos não são iguais, muito menos a causa de pedir.
Enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade.
Para o ajuizamento de ação reivindicatória, ou de imissão, são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).
Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”
A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.
Neste sentido, o STJ:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. - Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência. - Até a estabilização do processo, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, não havendo que se falar em 'defeito insanável' que justifique a imediata extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos arts. 264 e 294, CPC. Recurso Especial Provido" (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).
Assim, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravante para que apresente sua atual declaração de imposto de renda a se aferir a justiça gratuita, em 05 (cinco) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora